Tribunal: TJPA
Processo: 0000464-38.2011.8.14.0110
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000464-38.2011.8.14.0110 (GOIANÉSIA DO PARÁ)
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ.
EMBARGADA: MARIA EULENE LIMA FERREIRA.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. TENTATIVA DE REVISÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
aos embargos de declaração em agravo interno em recurso especial em apelação cível, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmaram impedimento os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), de 21 a 29 de outubro de 2020.
Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
TRIBUNAL PLENO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000464-38.2011.8.14.0110 (GOIANÉSIA DO PARÁ)
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ.
EMBARGADA: MARIA EULENE LIMA FERREIRA.
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal Pleno de não provimento de agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso especial contrário a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo.

A parte recorrente, em síntese, alegou contradição e omissão no acórdão recorrido, sob o argumento de que era necessária a redistribuição dos ônus da sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 275).

É o relatório.

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Como se sabe, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

Ocorre que esse não é o caso dos autos.

A parte embargante não impugnou especificamente os fundamentos do acórdão embargado, no qual foi negado provimento a agravo interno contra decisão de não admissibilidade de recurso especial.

A pretexto de suprir alegada omissão e contradição, a parte embargante busca, na verdade, inaugurar discussão acerca de honorários, em evidente inovação recursal.

Sendo assim,
voto pela rejeição dos embargos de declaração
.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PUB 2020.47
9 tjpa